Tribunal: TJPA
Processo: 0815731-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815731-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0815731-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a revogação da decisão questionada quando constatada a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória, a qual deve ser deferida, com a suspensão dos descontos efetuados na conta da autora/agravante.

2.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815731-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
interposto por
MARIA RODRIGUES DE SOUSA,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Tutela Antecipada
(processo nº 0801524-61.2023.8.14.0055) – indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que não contraiu as dívidas objeto da ação e que não recebeu os valores supostamente emprestados. Nesse sentido, defende que a prova negativa é diabólica, de forma que exigir comprovação cabal de que não realizou o empréstimo é tornar ineficaz a prestação jurisdicional.

Prossegue, afirmando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano e a reversibilidade da medida, uma vez que os abatimentos podem ser retomados na hipótese de improcedência da demanda.

Por fim, assevera sobre o cabimento do deferimento de antecipação de tutela na hipótese, diante do preenchimento dos requisitos constantes do art. 300, caput e § 3º do CPC.

Diante do exposto, pede:

“a) determinada, a título de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a suspensão dos descontos efetuados na pensão por morte da agravante decorrentes dos empréstimos impugnados (contratos nº 120464986 e 977619210), assim como das taxas de CDC renovação;

b) CONHECIDO e PROVIDO este AI para que a decisão interlocutória impugnada seja REFORMADA, de modo a confirmar a antecipação da tutela recursal pleiteada na alínea “a”;

c) o agravado condenado a pagar as custas e as verbas de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, as quais deverão ser revertidas em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP), CNPJ nº 34.639.526/0001-38, e depositadas no Banco nº 37 (Banco do Estado do Pará – Banpará), Agência nº 0015, Conta Corrente nº 182900-9; e

d) intimado o agravado para oferecer, no prazo legal, contrarrazões a este recurso”.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação da parte agravada, a qual, todavia, deixou de apresentar suas contrarrazões .

É o relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0815731-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No caso, bem examinado os presentes autos,
mantenho o meu entendimento exposto quando do deferimento do efeito suspensivo neste recurso, devendo ser reformada a decisão agravada, porquanto demonstrados, na hipótese, os elementos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida no 1º grau.

Com efeito, percebe-se que procedem as alegações da parte agravante, de que vem sofrendo descontos decorrentes de empréstimo consignado em sua aposentadoria (contratos nº. 120464986 e 977619210), conforme faz prova por meio dos extratos do INSS juntados sob os ID n. 16.399.459 – pág. 35 e 37, bem como, que vem sendo alvo de cobrança recorrentes de tarifas lançadas sob a rubrica de “
CDC Renovação”
, conforme os diversos extratos bancários juntados ao PJe ID num. 16.399.459 – pág. 17/33.

Nesta esteira, considerando-se ainda a evidente relação de consumo vivenciada pelos litigantes, entendo ser incumbência do banco agravado a comprovação da regular contratação do empréstimo pessoal e tarifas bancárias,
porquanto demonstrada a ocorrência dos descontos apontados, revelando-se a probabilidade do direito da agravante
.

Ademais, tratando-se os proventos de pensionista nítida fonte de renda essencial à subsistência do beneficiário, a efetuação de descontos possivelmente indevidos neste rendimento significa evidente risco de dano de difícil ou impossível reparação, dado o prejuízo econômico decorrente de tal conduta, sendo oportuno frisar que a suspensão
pleiteada é medida totalmente reversível,
pois, na hipótese de improcedência da demanda, os descontos poderão ser retomados. Por outro lado, a conservação de tais descontos irão afetar diretamente a verba alimentar da agravante, causando-lhe danos.

Desse modo,
reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pleiteada neste Agravo
,
devendo ser suspensos os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, referentes aos empréstimos realizados junto ao Banco Brasil S/A, contratos nº. 120464986 e 977619210 e às tarifas intituladas “
CDC Renovação
”, sem prejuízo de que tal consideração seja objeto de reanálise em momento posterior
, em consonância com a dicção do art. 296 do Código de Processo Civil.

Reforçando o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do TJSP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de relação jurídica. Tentativa de intimação do Co-Agravado que restou infrutífera. Agravante que deixou transcorrer "in albis" o prazo para dar regular andamento ao Feito. Descumprimento do quanto determinado no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Requisito de admissibilidade do Recurso descumprido. Conhecimento do Recurso com relação à Instituição Financeira.
Empréstimo consignado. Fraude. Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Agravante que alega ter sido vítima de golpe praticado por suposta funcionária do Banco. Promessa de portabilidade de antigo empréstimo consignado, com redução da taxa de juros. Sugestão de contratação de novo empréstimo e posterior depósito em conta corrente de terceiro para quitação do empréstimo anterior.
Pedido de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado contratado pela Agravante. Pretensão que prospera. Verossimilhança nas alegações. Indícios de fraude. Requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil
preenchidos. Responsabilidade objetiva do Banco Réu. Súmula de nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Reversibilidade, ademais, da medida. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida”.
(TJ-SP - AI: 21910210220218260000 SP 2191021-02.2021.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 29/09/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento,
para - ratificando a medida liminar anteriormente deferida - determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, referentes aos empréstimos realizados junto ao Banco Brasil S/A, contratos nº. 120464986 e 977619210 e às tarifas intituladas “CDC Renovação”,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024